Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PERDA OBJETO. FALTA INTERESSE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA SALÁRIO. VALORES BLOQUEADOS EM DOBRO. DEVOLUÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, CF. ART. 489, §1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. No caso dos autos, a parte agravante pretende a devolução de todo o valor penhorado em dobro em sua folha de pagamento, de forma que a existência ou não de valores na conta do Juízo não influencia na análise do recurso. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
2. A parte tem interesse em recorrer da decisão que rejeitou seu pedido principal, de forma que o acolhimento do pedido alternativo não afasta seu interesse na análise do Agravo de Instrumento. Preliminar de falta de interesse não acolhida.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, em atenção os termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, 1o, do Código de Processo Civil.
4. No caso em exame, a decisão limitou-se a citar fundamento de decisão anterior, que tratava de matéria diversa, sendo necessário entender pela sua nulidade, ante a falta de fundamentação.
5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.